Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701254-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA COOPERATIVA. SUCUMBÊNCIA. I - As cooperativas habitacionais se submetem às normas do CDC quando atuam como prestadoras de serviços em relação a seus cooperados, o que evidencia a legitimidade passiva da Cooperativa-ré para responder por eventuais vícios construtivos no imóvel. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. II - A pretensão do Condomínio-autor de reparos de supostos vícios construtivos no imóvel é necessária, útil e adequada. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual. III - Apesar da semelhança quanto à causa de pedir e pedido, não há identidade de partes entre a presente demanda e a reconvenção à ação monitória apresentada pela Cooperativa-ré contra a Construtora-ré (processo no 0010793-67.2016.8.07.0001). Rejeitada a alegação de litispendência. IV - Os alegados vícios construtivos no imóvel foram identificados no prazo da garantia legal de cinco anos, art. 618, caput, do CC. Rejeitada a prejudicial de prescrição. V - A perícia judicial identificou vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade das rés pela realização dos reparos necessários, a qual não pode ser excluída ou mitigada em razão da alegada falha de manutenção por parte do Condomínio-autor. VI - Considerada a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, é adequado o reconhecimento da sucumbência mínima do Condomínio-autor, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC. VII - Apelações desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso V, 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a obrigação apenas da Dan Hebert Engenharia S/A quanto à reparação dos vícios apresentados no Condomínio Residencial Jardim Paineiras, sob pena de afronta à coisa julgada; b) artigo 130 do Código de Processo Civil, pleiteando, subsidiariamente, seja determinado o chamamento dos cooperados qualificados para responderem aos termos da presente ação, por serem eles os destinatários finais da obrigação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 485, inciso V, 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 130 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 28399870): (...) Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, logo, conclui-se que elas estão presentes na demanda, uma vez que a pretensão autoral funda-se na alegação de existência de vícios construtivos no imóvel, cujos reparos seriam de responsabilidade da Construtora apelante e da Cooperativa-apelante. Ressalte-se, ainda, que o fato de condôminos também serem cooperados não exclui o interesse do Condomínio-apelado em obter a satisfação da sua pretensão nem configura situação de chamamento ao processo, art. 130 do CPC. Desse modo, o provimento jurisdicional é útil e necessário ao Condomínio-apelado, bem como adequado para atender a pretensão deduzida na inicial. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028